Tribunal: TJSP
Processo: 0025634-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – CONCESSÃO, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0025634-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é
impetrante/paciente WAGNER ARCHILA BANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram por prejudicada a presente impetração. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025634-03.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 0025634-03.2020.8.26.0000.
Comarca: Andradina-SP.
Impetrante/Paciente: Wagner Archila Banos.
Voto: 46.840.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL PLEITO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA
PANDEMIA DA COVID-19 CONCESSÃO, EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO, DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Vistos.

Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada, em
causa própria, por Wagner Archila Banos.
Pugna, em suma, pelo que se infere da inicial, com
pedido de liminar, pela concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o
fundamento da caracterização de circunstâncias diferenciadas, por razões
humanitárias, devido à pandemia de COVID-19 (fls. 2/4).
Sustenta, a propósito, estar em grupo de risco, devido à
problemas de saúde.
Não foram juntadas cópias de documentos.
Indeferida a liminar (fls. 7/8), foram prestadas
informações pela D. Autoridade Judiciária de primeiro grau de jurisdição (fl.
12 verso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025634-03.2020.8.26.0000
3
Opinou a D. Procuradoria de Justiça no sentido de
julgar prejudicado o writ (fls. 16/17).
Pelo que verte do r. parecer ministerial e dos autos
do proc. digital no 0004212-94.2020.8.26.0509, em 02/10/2020, foi
concedido ao paciente, em primeiro grau de jurisdição, o benefício do
livramento condicional, tendo sido regularmente advertido e posto em
liberdade (fls. 89/90 e 99, do proc. digital).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração restou prejudicada.
Pelo que verte das informações atualizadas, em
02/10/2020, foi concedido ao paciente o benefício do livramento condicional.
Restou sem objeto, portanto, a presente impetração.
Assim, a teor do art. 659, do Cód. de Proc. Penal, a
inicial deve ser julgada prejudicada.
Face ao exposto, meu voto dá por prejudicada a
presente impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator